Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700100-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifeste-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 11:53:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador